Tribunal: TJSP
Processo: 2003392-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, indenização de dano moral e tutela antecipada. Decisão que indeferiu ao autor, ora agravante, a gratuidade de justiça. Não evidenciada a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.